Tribunal: STF
Processo: Pet 9745
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO. REQUERIMENTO DE GRATUITADE DE JUSTIÇA NEGADO NA ORIGEM. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE.
1. A análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nesse momento processual é inviável, sob pena de supressão de instância.
2. O pedido de restabelecimento de fornecimento do medicamento de alto custo está prejudicado, por superveniente perda do objeto.
3. Petição a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1. Trata-se de petição, com pedido liminar, pelo qual o autor requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, que fora negado nos Autos 1009385-69.2021.8.26.0114. Contra essa negativa, o autor interpôs o Agravo 2075397-02.2021.8.26.0000. O autor requer também o cumprimento de decisão judicial firmada nos Autos 0032300-89.2019.8.26.0053, que julgou procedente o pedido de fornecimento, pela FESP, de medicamento de alto custo, indispensável para sobrevivência, já que possui idade avançada (81 anos), e sofre grave moléstia.
    2. Os pedidos são inadmissíveis. De início, pontuo que o direito de petição deve ser exercido de acordo com devido processo legal, cuja concretização dispõe, entre outros aspectos, a respeito dos meios e modos do processo, inclusive quanto ao iter processual. Isso significa que o direito de petição, por si só, não assegura acesso direto ao Supremo Tribunal Federal (STF), devendo a jurisdição ser exercida por meio de instrumento próprio, de acordo com as normas previstas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Pet 4.556-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, grifos acrescentados)
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Pet 6.290-AgR, Relª. Minª. ROSA WEBER, Primeira Turma, grifos acrescentados)
    3. Dito isso, a legislação processual é clara ao ditar o trâmite processual no caso de indeferimento da benesse da justiça gratuita (art. 101, CPC/15). Na hipótese, o agravo foi interposto na origem, que decidirá em momento oportuno. Portanto, a análise do pedido nesse momento processual é inviável, sob pena de supressão de instância.
    4. Ademais, o pedido de restabelecimento de fornecimento do medicamento de alto custo está prejudicado, por superveniente perda do objeto. Pesquisa na página oficial do TJSP na internet informa que há decisão, do dia 11.05.2021, ou seja, posterior ao ajuizamento da presente petição, pela qual o Tribunal de origem determina a regularização do fornecimento. Veja-se nesse sentido, trecho conclusivo da citada decisão:
    “Relação: 0144/2021 Teor do ato: Vistos. Fls. 117 e ss.: comprove a FESP a regularização do fornecimento da medicação em até 48 horas, sob pena de sequestro de verba pública. Anoto ter o autor exibido orçamento para dito eventual sequestro no total superior a R$ 330.000,00. Intime-se, inclusive via CODES (e-mail). O prazo correrá da disponibilização no portal eletrônico e não de seu acesso. Int. São Paulo, 07 de maio de 2021 Randolfo Ferraz de Campos Juiz(a) de Direito Advogados(s): Fernanda Tavares (OAB 162021/SP).”
    5. Por fim, advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos do STF. Desse modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    6.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à petição.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator